Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0705040-02.2018.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ELZA LOURENCO DE SOUSA REPRESENTANTE: MARIA LOURENCO DE SOUSA APELADO: IMOBILIÁRIA LUCAS LTDA, SHIRLENE DE SOUSA OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO. ANULAÇÃO. SUPOSTA INCAPACIDADE CIVIL. PESSOA INTERDITADA NO CURSO DO PROCESSO.
Na esteira do que preconizam os defensores da natureza constitutiva da decisão de interdição, até porque a legislação prevê que “na sentença que decretar a interdição”, salvo disposição judicial em contrário, os efeitos do referido decisum terão efeitos ex nunc, é dizer, não retroativos.
Dessa forma, “ausente a comprovação da incapacidade do agente no momento da celebração do negócio jurídico, não há que se declarar a nulidade, ainda que tenha apresentado incapacidade em momento anterior.” (Acórdão n.1137314, 20110910114210 APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2018, DJE: 20/11/2018. Pág.: 583/590).
É possível a anulação de atos anteriores à efetiva interdição, de forma excepcional. Não se desconhece a existência de precedentes, inclusive de tribunais superiores, nesse sentido.
Todavia, para que isso ocorra, é necessário que fique demonstrado no processo a (a) manifesta e inequívoca incapacidade na prática do ato, somada ao (b) efetivo prejuízo, a teor do que ocorre nos institutos da lesão, erro, dolo, etc, bem ainda a (c) má-fé por parte da pessoa que angularizar a relação contratual questionada.
Recurso conhecido e desprovido.